Tribunal: TCU
Processo: 038.985/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9034/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1., fazendo-se a diligência sugerida pelo Ministério Público de Contas, com o fim de reanálise do ato de aposentadoria de Edson Lima Ferreira (78484/2021, peça 5). 1. Processo TC- Processo 038.985/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Luzia Aparecida Prestes da Cruz (XXX.020.311-XX); Paulo Roberto Alves de Oliveira (XXX.579.781-XX); Walderson Leite (XXX.930.321-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar que a Sefip diligencie à Universidade Federal de Mato Grosso para que, em relação ao Sr. Edson Lima Ferreira: 1.7.1.1. encaminhe cópia da planilha de cálculo da média das remunerações utilizada para atribuir os proventos ao interessado, além da cópia do mapa de tempo de contribuição e das certidões averbadas na aposentadoria; 1.7.1.2. providencie a cópia do último contracheque da ativa do ex-servidor, bem como do mais recente, e 1.7.1.3. seja comprovado que os tempos averbados para a concessão em exame foram prestados em condição especial que prejudique a saúde ou a integridade física, face a fundamentação utilizada (CF/1988, art.40, §4o, inciso III, incluído pela EC47/2005 c/c Mandado de Injunção, Súmula33-STF, e Lei 8.213/1991, art.57 (tempo mínimo contribuição 25 anos) - Aposentadoria voluntária, com tempo mínimo de contribuição de 25 anos, para pessoa cujas atividades sejam exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, com proventos integrais calculados pela média das remunerações).